Tribunal: TJPA
Processo: 0004907-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004907-31.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0004907-31.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

ADVOGADO: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra decisão que deferiu habilitação de crédito em favor da parte adversa, no âmbito de incidente processual vinculado à ação de falência. O recurso impugnou, principalmente, o valor fixado a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão que defere pedido de habilitação retardatária de crédito em processo falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos dos arts. 17 e 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão que julga habilitação de crédito, mesmo quando retardatária, é o agravo de instrumento.

4.

A interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que não se conhece de apelação contra decisões proferidas em habilitação de crédito em falência, por ausência de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível não conhecida. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Contra decisão que julga pedido de habilitação de crédito em processo de falência, mesmo quando retardatário, é cabível apenas o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação, nesses casos, caracteriza erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 3. É inadmissível o recurso de apelação por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 10, § 5º, e 17; CPC, arts. 932, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 0032093-63.2022.8.16.0021, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 09.09.2024; TJMG, AC nº 0029706-26.2017.8.13.0024, Rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 25.09.2024; TJSP, AC nº 1014914-48.2020.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 07.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o incidente ajuizado pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para determinar a habilitação no Quadro Geral de Credores o crédito de R$6.505.860,09 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e nove centavos), condenando a apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do crédito reconhecido.

Em suas razões, sustenta a empresa recorrente que o var dos honorários
“fixado na sentença se mostra vultoso, isso porque os mesmos fatos/teses discutidos na presente ação, também estão sendo discutidos nos embargos à execução nº 0025946-84.2017.8.14.0301”
.

Destaca, ainda, o reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça da possibilidade de se fixar honorários advocatícios em valor inferior aos 10% previsto legalmente.

Afirmando, por fim, que
“ao se cotejar o tempo de duração do processo até a prolação da sentença, as peças protocoladas nos autos, o fato da mesma tese também ser discutida nos autos dos embargos à execução nº 0025946-84.2017.8.14.0301, evidencia-se que o valor fixado de R$650.586,00 (seiscentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e seis reais) está desproporcional, devendo ser reduzido”.

Neste contexto requer a reforma da decisão, para minorar
“os honorários advocatícios, pois desarrazoados, conforme entendimento já esposado no Resp 1.746.072”
.

Contrarrazões (PJe Id nº 9.368.205), no qual suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

O recurso não merece conhecimento, tendo em vista ser inadmissível, ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Isso porque, de plano, é possível observar que o recurso não preenche um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente habilitação tem vínculo com os autos de falência de ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. de nº 0312371-20.2014.8.24.0023, que tramitou/tramita perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Florianópolis/SC.

Portanto, é imperativo que o caso seja julgado em conformidade com a Lei 11.101/05 que, por meio do artigo 17, disciplina que da decisão sobre a impugnação de crédito caberá agravo, como se pode ver:

“
Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral”.

Desse modo, considerando que o art. 10, § 5º da Lei 11.101/05 prevê a aplicação subsidiária do rito das impugnações às habilitações retardatárias, como é o caso (eis que ajuizada após os prazos previstos no art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05), nota-se pela inexistência de dúvidas de que o recurso cabível no presente caso seria o agravo de instrumento.

Assim sendo, e como a parte autora interpôs recurso de apelação, quando deveria ter interposto agravo de instrumento, resta configurado erro grosseiro, sendo inadmissível a fungibilidade entre as modalidades recursais.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGA EXTINTA A HABILITAÇÃO . DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/05. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE . ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC . III, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de habilitação de crédito ajuizada por EDSON LINO PRADO em face de MAGISTRAL IMPRESSORA INDUSTRIAL S .A. e MASSA FALIDA DE MAGISTRAL IMPRESSORA INDUSTRIAL (mov. 1.1) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se o cabimento de recurso de apelação cível na hipótese dos autos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 17 da Lei n. 11 .101/2005 (Lei de Recuperações e Falência), das decisões em impugnação e habilitação de crédito cabe recurso de agravo de instrumento. 4. Evidenciado o erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer o recurso. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Face ao exposto, monocraticamente e com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Tese de julgamento: Não é cabível a interposição de recurso de apelação cível em face da decisão que julga a habilitação de crédito, tratando-se de erro grosseiro. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .101/05, arts. 10, § 5º e 17, caput. Jurisprudência relevante citada: TJPR – AC nº 0032093-63.2022 .8.16.0021 - 17ª Câmara Cível - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J . 09.09.2024. TJPR – AC nº 0002465-85 .2023.8.16.0185 - 18ª Câmara Cível - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 22.07.2024)”.
(TJ-PR 00024049320248160185 Curitiba, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 12/09/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ACOLHIMENTO - ERRO GROSSEIRO NA VIA RECURSAL ELEITA -RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos da Lei nº 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação de Empresa, o recurso cabível contra sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento, conforme preceituam os artigos 17 e 10, § 5º, da referida lei. A interposição de recurso de apelação contra decisão que decide a habilitação de crédito retardatária denota erro grosseiro, não merecendo amparo do princípio da fungibilidade recursal, sendo imperioso o seu não conhecimento”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00297062620178130024, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/09/2024).

.
.......................................................................................................

“PEDIDO INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Pedido incidente de restituição e habilitação de crédito. Extinção do incidente . Apelação da massa falida, pleiteando o indeferimento do pedido. ERRO GROSSEIRO. OCORRÊNCIA. Cabimento do agravo de instrumento . Art. 17 da Lei nº 11.101/2005. Fungibilidade afastada . Doutrina e jurisprudência das C. Câmaras Especializadas deste E. Tribunal. Recurso não conhecido”.
(TJ-SP - AC: 10149144820208260100 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/07/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/07/2023).

Logo, considerando que o recurso cabível contra decisão que decide incidente de habilitação de crédito retardatária na recuperação judicial é o agravo de instrumento, não havendo controvérsia sobre a matéria, é patente a inadmissibilidade do recurso de Apelação, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Feitas essas considerações, concluo que o não conhecimento da Apelação é medida que se impõe.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
, eis que manifestamente inadmissível, ficando prejudicado o exame do mérito.

Nos termos do § 11º, do art. 85 do CPC e do Item IV do Tema 129 da Jurisprudência em Tese do STJ, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025